Tribunal: TJMT
Processo: 1003235-49.2023.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003235-49.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS BALESTRIN - CPF: 017.895.641-40 (EMBARGADO), ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - CPF: 053.761.821-00 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), FRANCIELE DE CASTRO BALESTRIN - CPF: 894.355.401-04 (EMBARGADO), S. B. - CPF: 068.650.661-89 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS BALESTRIN - CPF: 017.895.641-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCIELE DE CASTRO BALESTRIN - CPF: 894.355.401-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), DOUGLAS BALESTRIN - CPF: 017.895.641-40 (EMBARGANTE), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), FRANCIELE DE CASTRO BALESTRIN - CPF: 894.355.401-04 (EMBARGANTE), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), S. B. - CPF: 068.650.661-89 (EMBARGANTE), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de fornecimento de medicamento à base de canabidiol.

2.

A parte autora alega contradição entre o reconhecimento da gravidade do quadro clínico e o afastamento do dano moral, já a operadora sustenta omissão quanto à exclusão contratual de cobertura de medicamento domiciliar e à aplicação de precedentes.

3.

Acórdão recorrido reconheceu a abusividade da negativa de cobertura, mas afastou o dano moral por ausência de circunstância excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) existência de contradição no acórdão ao afastar o dano moral mesmo diante da gravidade do quadro clínico; e (ii) existência de omissão quanto à análise da obrigação de custeio de medicamento domiciliar e à aplicação de normas legais e precedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há omissão quanto às teses da operadora. O acórdão enfrentou a controvérsia e reconheceu a abusividade da negativa de cobertura, mesmo para medicamento fora do rol da ANS, quando indispensável ao tratamento.

6.

A limitação contratual não prevalece quando compromete a efetividade do tratamento de enfermidade coberta, sobretudo diante do direito à saúde e da aplicação do CDC.

7.

A autorização excepcional da ANVISA legitima o uso do medicamento e afasta a alegação de ilegalidade.

8.

Não há contradição quanto ao dano moral. O acórdão distinguiu a ilicitude da negativa da configuração do dano moral, entendendo que a recusa decorreu de interpretação contratual plausível.

9.

Ausência de situação excepcional apta a ultrapassar o mero inadimplemento contratual.

10.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. A negativa de cobertura de tratamento, ainda que considerada abusiva, não gera automaticamente dano moral, quando decorrente de interpretação contratual plausível e ausente circunstância excepcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por Douglas Balestrin, Franciele de Castro e Sofia Balestrin, e, de outro, por Cooperativa de Trabalho Médico do Norte de Mato Grosso – Unimed/MT, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a obrigação de fornecimento do medicamento à base de canabidiol.

Os embargantes autores sustentam a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora o acórdão tenha reconhecido a urgência da situação clínica da menor, com risco de agravamento do quadro e necessidade de uso contínuo do medicamento, concluiu pela inexistência de dano moral indenizável, sob o fundamento de tratar-se de mero aborrecimento decorrente de divergência contratual.

Alegam que há incoerência interna na decisão, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a gravidade da enfermidade, a vulnerabilidade da paciente e a essencialidade do tratamento, afasta a reparação moral, desconsiderando o sofrimento psicológico suportado pela família diante da negativa de cobertura do fármaco. Sustentam que a hipótese ultrapassa a esfera do inadimplemento contratual, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil, razão pela qual requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para restabelecimento da condenação por danos morais.

Por sua vez, a operadora de plano de saúde, em seus embargos, alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que não houve enfrentamento adequado de teses relevantes deduzidas no recurso de apelação, especialmente quanto à ausência de obrigação legal e contratual de custeio de medicamento de uso domiciliar.

Defende que o acórdão deixou de observar o disposto na Lei nº 9.656/98, notadamente quanto à exclusão de cobertura para medicamentos domiciliares e importados não nacionalizados, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a negativa de cobertura nesses casos, salvo hipóteses específicas. Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação do Tema 990 do STJ e do entendimento firmado na ADI 7.265 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS exige o preenchimento cumulativo de requisitos técnicos, os quais não estariam demonstrados no caso concreto.

A embargante aponta, ainda, ausência de manifestação acerca da liberdade contratual e do princípio da intervenção mínima nas relações privadas, previstos no artigo 421 do Código Civil, defendendo a validade das cláusulas limitativas de cobertura. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com fins de prequestionamento e eventual modificação do julgado quanto à obrigação de custeio do medicamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 359275871 e id 359515355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vícios no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada contradição suscitada pela parte autora, no tocante ao afastamento dos danos morais, e às supostas omissões apontadas pela operadora de plano de saúde, relativas à obrigatoriedade de custeio de medicamento de uso domiciliar, à aplicação de precedentes dos tribunais superiores e aos limites da liberdade contratual.

No caso, não se verifica a existência de omissão relevante no acórdão embargado quanto às teses suscitadas pela operadora de saúde. O julgado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão central da controvérsia, ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura do medicamento à base de canabidiol, ainda que de uso domiciliar e não constante do rol da ANS, quando indispensável ao tratamento de enfermidade coberta, à luz das normas consumeristas e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de ausência de enfrentamento do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, bem como da jurisprudência que admite a exclusão de medicamentos domiciliares, não procede, na medida em que o acórdão expressamente consignou que a limitação contratual não pode prevalecer quando comprometer a efetividade do tratamento médico necessário, especialmente em hipóteses que envolvem direito fundamental à saúde e quadro clínico grave.

Do mesmo modo, a autorização excepcional de importação pela ANVISA foi considerada elemento suficiente para afastar a alegação de ilegalidade do tratamento, evidenciando controle sanitário mínimo apto a justificar a cobertura.

Também não se verifica omissão quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão, que enfrentou a controvérsia sob a ótica da abusividade da negativa de cobertura, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluindo pela obrigatoriedade do custeio do medicamento, ainda que de uso domiciliar, diante da sua imprescindibilidade ao tratamento da enfermidade coberta.

No tocante à alegada contradição suscitada pela parte autora, igualmente não se constata vício a ser sanado. Embora o acórdão tenha reconhecido a gravidade do quadro clínico da menor e a imprescindibilidade do tratamento, tal circunstância não conduz, automaticamente, ao reconhecimento do dano moral indenizável.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer distinção entre a ilicitude da negativa de cobertura e a configuração do dano moral, consignando que, no caso concreto, a recusa decorreu de interpretação contratual plausível, não havendo demonstração de circunstância excepcional apta a ultrapassar a esfera do mero inadimplemento contratual.

Restou consignado que “
Este E. Tribunal de Justiça já decidiu que a divergência interpretativa sobre cláusulas contratuais, sem agravamento da situação de vulnerabilidade do paciente, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento
” (id 354431874).

A pretensão dos embargantes, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO E DOUGLAS BALESTRIN, FRANCIELE DE CASTRO e SOFIA BALESTRIN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026